Tribunal: TJMT
Processo: 0014655-56.2009.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0014655-56.2009.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA VASCONCELOS - CPF: 141.200.894-87 (RECORRIDO), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0014655-56.2009.811.0041

Origem:

2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido(s):

LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA VASCONCELOS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

04/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – AÇÃO DE COBRANÇA – ERRO EM PROGRESSÃO FUNCIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – TESE DE ERRO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI – AUSÊNCIA DE PROVA DO TÍTULO DE MESTRADO OU DOUTORADO – AUSÊNCIA DE DIREITO À PROGRESSÃO PARA CLASSE D – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Entendo que a impugnação restou prejudicada com a remessa do feito aos Juizados Especiais, uma vez que o acesso nesta seara, em primeiro grau de jurisdição, independe do recolhimento de custas processuais e honorários advocatícios. Aliás, a parte promovente não recorreu e, assim, não se monstra necessário analisar a situação da gratuidade da justiça.

O servidor público que preenche os requisitos necessários à obtenção da progressão funcional, quais sejam, o lapso temporal e a titulação exigida por lei, faz jus à implementação da progressão para a classe e padrão correspondentes.

Havendo comprovação de que a progressão para a Classe D exige a apresentação de título de mestrado ou doutorado, mostra-se incabível a pretensão inicial quando se verifica que a parte promovente pretende tal benefício valendo-se de título de especialização.

Não havendo comprovação de se tratar de portador do título de mestrado ou doutorando, deve a pretensão de enquadramento na classe D ser julgada improcedente.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação, este interposto pelo Município de Cuiabá, ora Recorrente, contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito da autora à progressão funcional para a Classe D, Padrão IV e ao pagamento das diferenças apuradas a partir do erro de enquadramento, conforme dispositivo que cito:

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO PARCIALMENTE, o pedido formulado por LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA VASCONCELOS, para condenar o MUNICÍPIO DE CUIABÁ a proceder ao reenquadramento da Requerente na Classe D, Padrão IV, e ao pagamento das diferenças encontradas, decorrentes do novo enquadramento, a partir do mês de abril de 2008, cuja apuração deverá ser objeto de liquidação de sentença, com acréscimo de correção monetária pelo IPCA a partir de cada vencimento.

Anoto que os valores deverão ser acrescidos de juros de mora no percentual de 6% (seis por cento) até (30/6/2009) e, a partir de então, deverão incidir com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Assinalo que o art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Sentença desfavorável à Fazenda Pública, assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário nos termos do inciso I do artigo 496 e artigo 509 do CPC.

A parte promovida, nas razões recursais, impugnou a gratuidade da justiça, uma vez que se trata de servidora pública que recebe mais de R$ 10.000,00 de vencimentos. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que houve interpretação equivocada da lei pelo magistrado de origem. Alegou que houve análise equivocada quanto aos requisitos exigidos para a progressão referente ao cargo de nível superior.

Alegou que a parte promovente ocupa cargo de nível superior, de modo que seu enquadramento deve ser regido pelo artigo 19, §2º, I, da LC 153/2007, sendo exigida a comprovação da titulação e o cumprimento do interstício de tempo de serviço para classe subsequência.

Argumentou que o magistrado
a quo
determinou o enquadramento na classe D, no entanto esta é destinada aos portadores de titulação de mestrado ou doutorado, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Requereu a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça e o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ante a ausência de apresentação do título de mestrado ou doutorado.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, pugnou pelo provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão, uma vez que não houve comprovação dos requisitos para a obtenção da progressão para a classe D, pois não apresentou título de mestrado ou doutorado.

O Tribunal de Justiça declinou da competência em favor dos Juizados Especiais
.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, declinou de se manifestar, alegando ausência de interesse.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida, nas razões recursais, impugnou a gratuidade da justiça, uma vez que se trata de servidora pública que recebe mais de R$ 10.000,00 de vencimentos.

Entendo que a impugnação restou prejudicada com a remessa do feito aos Juizados Especiais, uma vez que o acesso nesta seara, em primeiro grau de jurisdição, independe do recolhimento de custas processuais e honorários advocatícios.

Aliás, a parte promovente não recorreu e, assim, não se monstra necessário analisar a situação da gratuidade da justiça.

Declaro prejudicada a impugnação.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o feito aportou a esta Turma Recursal em razão do declínio de competência por parte do Tribunal de Justiça, conforme constou do relatório. Desse modo, como se trata de ação proposta originariamente na Justiça Comum, resta prejudicada a remessa necessária, por incompatibilidade com a seara dos Juizados Especiais.

Passo ao julgamento do recurso do Município, no qual alega erro na interpretação da lei que regula o enquadramento por parte do juízo de origem, pois sustenta que para a progressão para a Classe D se exige a apresentação de título de mestrado ou doutorando, não servindo para tanto o título de especialização que foi reconhecido na sentença. Alega que houve erro porque o magistrado utilizou o plano de carreira para cargos de nível médio e não de nível superior.

De fato, tal como fundamentou o Procurador de Justiça, o recurso deve ser provido, uma vez que houve erro de interpretação da lei, posto que para a movimentação do serviço, detentor de nível superior, para a Classe D depende da apresentação de título de mestrado e doutorado, o que a parte promovente não comprovou que possui.

Aliás, a parte promovente pretende a progressão para a Classe D tão somente com o título de especialização, o que não encontra amparo na lei, no caso de cargos de nível superior. De fato, é possível a movimentação para a Classe D com a apresentação de título de especialização, mas isso somente é possível no plano de carreira dos cargos de nível médio, o que não é o caso da parte promovente.

Dispõe a lei que regula a carreira dos servidores públicos municipais, o seguinte:

Art.19 – Os servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo das carreiras da área Finalísitca da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Município de Cuiabá, serão enquadrados a partir da publicação desta Lei Complementar, de acordo com a correlação de que tratam os Anexos IV, V e VI, observados os requisitos de formação profissional e atribuições do cargo que exercem.

§ 1º: A partir da publicação desta Lei, os servidores ativos referidos no caput serão recepcionados com base no tempo de efetivo exercício, para os padrões de I a IV da classe A na tabela remuneratória de que trata o Anexo III, da seguinte forma:

I- de zero a cinco anos, reposicionamento para o padrão I;

II- de cinco anos e um dia a dez anos, reposicionamento para o padrão II;

III- de dez anos e um dia a quinze anos, reposicionamento para o padrão III;

IV- acima de quinze anos reposicionamento para o padrão IV.

§ 2º - Os servidores que comprovarem titulação e cumprimento do interstício de tempo de serviço para classe subsequente, serão enquadrados no Padrão I, atendidos os requisitos;

I – Para cargos de Nível Superior:

a) Classe A = curso de graduação de Ensino Superior, reconhecido pelo MEC, na área de atuação do órgão;

b) Classe B = curso de Pós-graduação com no mínimo 360 horas, reconhecido pelo MEC, na área de atuação do órgão;

c) Classe C = curso de Pós-graduação com no mínimo 360 horas, reconhecido pelo MEC, mais 200 horas de curso de aperfeiçoamento na área de atuação do órgão, ou Residência em especialidade das profissões de saúde reconhecido pelo MEC, com mínimo de 1.200 horas, na área de atuação do órgão ou dois cursos de pós-graduação com mínimo de 360 horas, na área de atuação do órgão;

d) Classe D = curso de mestrado ou doutorado na área de atuação do órgão, reconhecido pelo MEC
.

II – Para cargo de Nível Médio:

a) Classe A= Titulação atual da classe de Nível médio oi nível médio técnico;

b) Classe B= Curso de Nível Médio reconhecido pelo MEC, mais 200 horas de curso de aperfeiçoamento;

c) Classe C= Ensino Superior Completo, mais 200 horas de curso de aperfeiçoamento;

d) Classe D= Pós-graduação com no mínimo 360 horas, reconhecido pelo MEC.

O servidor público que preenche os requisitos necessários à obtenção da progressão funcional, quais sejam, o lapso temporal e a titulação exigida por lei, faz jus à implementação da progressão para a classe e padrão correspondentes.

Havendo comprovação de que a progressão para a Classe D exige a apresentação de título de mestrado ou doutorado, mostra-se incabível a pretensão inicial quando se verifica que a parte promovente pretende tal benefício valendo-se de título de especialização.

Não havendo comprovação de se tratar de portador do título de mestrado ou doutorando, deve a pretensão de enquadramento na classe D ser julgada improcedente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020